Tribunal: TJES
Processo: 0000141-98.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-98.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO SAMPAIO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇ
ÕES MANTIDAS.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que, ao julgar procedente a denúncia, condenou dois acusados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), fixando a ambos a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, à razão mínima legal.

A denúncia narra que, no dia 25 de janeiro de 2022, no bairro Soteco, agentes da Polícia Militar, após receberem denúncia sobre tráfico de entorpecentes no local, montaram ponto de observação e identificaram os denunciados, já conhecidos por envolvimento com o comércio de drogas. Após tentativa de fuga, foram abordados, sendo encontrados em poder de um deles
7 papelotes de cocaína
e
R$ 40,00
, e com o outro,
5 papelotes de cocaína
e
R$ 140,00
, além de celulares. Todo o material foi apreendido e periciado, resultando em condenação por tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(1º)
preliminar de nulidade
da prova pericial, sob alegação de ausência de individualização das substâncias apreendidas e quebra da cadeia de custódia; (2º)
mérito
, consistente na análise dos seguintes
pedidos
:
absolvição por insuficiência de provas
;
desclassificação para porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
; e
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), com aplicação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar.
Nulidade
da prova pericial, sob alegação de ausência de individualização das substâncias apreendidas e quebra da cadeia de custódia.

4. A alegação de ausência de individualização das substâncias entorpecentes não compromete a validade da prova pericial, pois os autos demonstram, com documentos oficiais (boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo definitivo), a quantidade, natureza e separação das drogas, sem indícios de manipulação indevida ou prejuízo à defesa.

A suposta quebra da cadeia de custódia também não se confirma, tendo em vista que a sequência dos atos de apreensão, guarda, remessa e análise pericial está documentada nos autos, com cronologia clara e sem lacunas. Conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, falhas formais somente ensejam nulidade se houver demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu.
Preliminar rejeitada.

Mérito
6.
Quanto ao
s
pedido
s
de
abs
olvição por insuficiência de provas
, a materialidade do crime de tráfico encontra respaldo no conjunto probatório: boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e prova oral. A autoria está comprovada por depoimentos coesos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e pelas circunstâncias do fato, que envolvem tentativa de fuga, quantidade e acondicionamento típico para venda, além da apreensão de valores em espécie.

O pedido de

desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas
não se sustenta diante das evidências. O local da abordagem é conhecido por tráfico de drogas, e os réus já possuem
condenações anteriores definitivas
por crime idêntico, circunstância que reforça a habitualidade criminosa e a destinação comercial da droga.

R
econhecimento do tráfico privilegiado.

Tal pedido
também não merece acolhida, uma vez que a
existência de condenação anterior por tráfico
afasta o requisito da primariedade, essencial para a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal.
O regime inicial
semiaberto
foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, considerando que a pena ultrapassa 4 anos. Da mesma forma, é inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, conforme o art. 44, I, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000141-98.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS AUGUSTO SAMPAIO DOS SANTOS, FREDERICO BARBOSA MENEZES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483, MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO MOURA PINHEIRO - ES15527

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
CARLOS AUGUSTO SAMPAIO DOS SANTOS

e

FREDERICO BARBOSA MENEZES
, contra a sentença constante no id. 10246141, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 25 de janeiro de 2022, na Rua Maria Soares de Jesus, bairro Soteco, naquela Comarca, os apelantes foram flagrados por policiais militares, trazendo consigo substâncias entorpecentes destinadas à venda, entrega a consumo ou fornecimento. De acordo com os autos, os agentes públicos, após receberem informações sobre intenso tráfico de drogas na localidade, montaram ponto de observação, e lograram êxito em identificar os recorrentes, ambos já conhecidos da equipe policial por envolvimento em comércio de entorpecentes.

Diante da movimentação suspeita, foi realizado o cerco policial. Ao avistarem a viatura, os apelantes tentaram empreender fuga, sendo interceptados por outros policiais que já se encontravam posicionados. Durante a revista pessoal, com Frederico foram encontrados 1 (um) aparelho celular, 7 (sete) papelotes de cocaína e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie; com Carlos, 1 (um) aparelho celular, 5 (cinco) papelotes de cocaína e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie.

Descritos os elementos acusatórios, passo à análise da
preliminar suscitada pela defesa de Carlos Augusto
, que alega
nulidade da prova pericial, em razão da ausência de individualização
das substâncias entorpecentes apreendidas em relação aos acusados, bem como por suposta quebra da cadeia de custódia.

Inicialmente, convém destacar que a prova pericial constitui meio técnico indispensável à comprovação dos delitos tipificados na Lei Drogas (Lei nº 11.343/2006), especialmente no tocante à natureza e quantidade das substâncias entorpecentes. A correta individualização do material, assim como a preservação da cadeia de custódia, são elementos essenciais à validade da prova, conforme disciplinado nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

No presente caso, contudo, observa-se que a atuação dos agentes públicos seguiu o protocolo legal estabelecido. A apreensão da droga se deu por policiais militares em flagrante delito, estando as circunstâncias registradas no boletim de ocorrência e no auto de apreensão (fl. 12), nos quais se relatam, com riqueza de detalhes, a dinâmica dos fatos, a atuação dos acusados e a separação dos papelotes apreendidos. Consta, ainda, o auto de constatação provisória (fl. 13), que confirma a presença de substância entorpecente e indica a quantidade apreendida.

Posteriormente, todo o material foi devidamente encaminhado à autoridade policial e ao Instituto de Criminalística, culminando na confecção do laudo pericial definitivo (fl. 34), que descreve com clareza os aspectos técnicos da substância, sua composição química e massa total. O relatório final do inquérito policial (fls. 89/94) reafirma a regularidade procedimental. Todos os atos foram praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, o que lhes confere presunção de veracidade e legalidade.

Ademais, a alegação de que o laudo pericial não teria individualizado a substância atribuída a cada réu não se mostra suficiente para ensejar a nulidade. Não há prova de prejuízo ou de manipulação indevida. A narrativa dos policiais e os documentos acostados aos autos, permitem inferir com segurança o número de papelotes atribuídos a cada acusado, sendo tal informação corroborada pelos próprios interrogatórios judiciais. A ausência de marcação individual nos papelotes, embora não ideal, não é, por si só, causa de nulidade, especialmente se ausente qualquer demonstração de violação da cadeia de custódia ou dúvida quanto à integridade do material analisado.

De igual modo, não há elementos nos autos que indiquem quebra da cadeia de custódia. A trajetória do material está registrada desde a apreensão até a conclusão da perícia, em conformidade com o disposto no artigo 158-B do Código de Processo Penal. A ausência de um relatório pormenorizado de cada movimentação, não compromete a regularidade da prova, uma vez que o percurso da substância encontra-se bem delimitado e documentado nos autos, sendo a cronologia dos atos suficientemente clara e respaldada por documentos oficiais.

Por fim, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, eventual falha formal na cadeia de custódia só enseja nulidade da prova, se houver demonstração concreta de prejuízo à defesa, o que não se verifica no presente caso.

Diante de todo o exposto,

rejeito a preliminar de nulidade.

Passo ao exame do mérito dos apelos,
consignando, desde já, que
analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

A
s
defesa
s de Carlos Augusto e Frederico
entende
m
que as provas não são aptas a sustentar a condenação d
o
s
acusad
o
s
pelo delito de tráfico de drogas, logo, requer
em
a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação da
s
conduta
s
para
o
delito de porte
de drogas para
consumo
próprio (art. 28 da Lei 11.343/06)
.

A materialidade do delito encontra-se devidamente
comprovada
pelo boletim unificado de fls. 03-v/05, pelo auto de apreensão de fl. 12, pelo laudo de constatação provisória de fl. 13, e pelo laudo químico definitivo de fl. 34, sem prejuízo da prova oral.

A autoria, da mesma forma, mostra-se inconteste.

Os acusados, ao serem interrogados (fl. 43), admitiram que estavam no local para adquirir drogas e que portavam papelotes, embora alegassem destinação para uso pessoal.

No entanto, as negativas apresentadas pelos apelantes não convencem e são facilmente confrontadas pelas demais provas.

Os policiais militares Clemilson Guimarães Damascena e Lucas Gomes da Silva, responsáveis pelas prisões dos réus, em juízo (mídia de fl. 43), prestaram declarações firmes e coesas, demonstrando, sem nenhuma dúvida, que eles estavam praticando o tráfico de drogas.

Sem divergências, relataram de forma coesa que receberam denúncia anônima sobre o tráfico, em determinado beco, tendo o primeiro policial montado ponto de observação e visualizado os dois acusados, realizando a comercialização das drogas. Durante o cerco, ambos tentaram fugir, mas foram abordados e flagrados com os entorpecentes.

Ressalta-se que a jurisprudência é pacífica quanto à
idoneidade do depoimento de policiais
na qualidade de testemunhas, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso.

Diante do exposto, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Em relação aos pedidos subsidiários, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/06 estabelece que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Na hipótese, as circunstâncias da apreensão, que indicam prática de tráfico, como a localização (local conhecido por intensa atividade de tráfico), quantidade, forma de acondicionamento, apreensão de dinheiro em notas fracionadas, e e tentativa de fuga dos réus no momento da abordagem policial, constituem um conjunto probatório coeso e suficiente a indicar, com segurança, a destinação comercial das drogas.

Ressalte-se, conforme expressamente consignado pelo juízo de 1º grau, que os fatos em análise não se apresentam como episódio isolado na vida dos réus, já que possuem condenação penal definitiva pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas (autos nº 0001807-37.2022.8.08.0050 – Frederico; autos nº 0001796-08.2022.8.08.0050 – Carlos Augusto).

Tais circunstâncias, corroboram a dedicação habitual dos réus à atividade criminosa, em especial ao tráfico de entorpecentes, conferindo maior robustez ao conjunto probatório que embasou a condenação.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de sorte que competia às defesas comprovar que as substâncias ilícitas apreendidas destinavam-se, exclusivamente, ao uso pessoal dos acusados, ônus dos quais não se desincumbiram.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a correção da respeitável sentença penal condenatória, não subsistindo fundamentos jurídicos aptos a ensejar a desclassificação das condutas para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim,
a defesa de Carlos Augusto
pleiteia o reconhecimento da minorante
do “tráfico privilegiado” (
art. 33, §4°, Lei 11.343/06
)
, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços),
c
om consequente fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conforme visto, o apelante possui condenação anterior definitiva pelo mesmo crime, o que afasta, por si só, a primariedade exigida para o benefício.

Por outro lado, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, superior a 4 (quatro) anos (5 anos de reclusão), necessária a manutenção do regime inicial semiaberto, nos exatos termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena corporal, nos termos do artigo 44, inciso I, Código Penal.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.